Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA NÃO CONSTATADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O art. 860 do CPC permite a penhora do direito que está sendo pleiteado em juízo, instituto também conhecido por penhora no rosto dos autos.
2. A tese defensiva de insubsistência da penhora não tem respaldo jurídico, tampouco há qualquer formalidade ou determinação judicial expressa nesse sentido, de modo que carece de aceitabilidade a justificativa para preterir o direito do terceiro agravado ao crédito devidamente averbado, havendo, na espécie, presunção legal de fraude à execução.
3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.